Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700275-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração no HABEAS CORPUS, cujo pedido de medida liminar foi parcialmente deferido, reduzindo o valor da fiança para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O impetrante ressalta o teor do acórdão do STJ em HC Coletivo proposto pela Defensoria Pública (HABEAS CORPUS No 568.693 - ES – acórdão adicionado) com extensão a todo território nacional determinando a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente por fiança, tendo em vista a pandemia. Assevera o estado de miserabilidade do paciente e de sua família. Decido. De início, cumpre esclarecer que a decisão do referido HC coletivo foi prolatada em 14/10/2020, em observância à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, de 17/03/2020, com prazo de vigência de 360 dias, o qual foi prorrogado por igual período em 15/09/2021, pela Recomendação n. 78/2020 em seu artigo 15. Todavia, com o avanço da vacinação no país e a desaceleração dos óbitos causados pela contaminação do vírus no Distrito Federal, nosso atual contexto epidemiológico e a situação carcerária local não recomendam mais a adoção de tal entendimento, mutatis mutandis, conforme vem ocorrendo em relação à prisão de devedor de alimentos. As circunstâncias do caso em questão afastam a incidência automática dessa recomendação, em especial por se tratar de acidente de trânsito com vítima. Ademais, o paciente, em estado avançado de embriaguez, transportava em motocicleta própria latas de cerveja ainda por consumir. A exclusão total da fiança estimularia o comportamento irresponsável, trazendo insegurança à sociedade e dificultaria eventual ressarcimento à vítima, cujo estado de saúde não restou esclarecido nos autos. Pelo exposto, e ante a inexistência de fato novo, mantém-se a decisão antecedente, sem prejuízo da reapreciação pelo relator natural da causa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2022 20:25:49. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista